Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712356-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTSERRAT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: ALEXANDRE MELO SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONTSERRAT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, in verbis: Objetiva o embargante os benefícios da justiça gratuita. Contudo, mesmo instada a comprovar a alegada hipossuficiência, alega que as atividades foram “encerradas há anos, não havendo qualquer receita que possibilite o cumprimento desta pendência. Para tanto, junta aos autos os balanços fiscais, representados pelas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) dos últimos seis anos (2017 a 2022 )”. Contudo, declarações elaboradas de modo unilateral tem pouco valor probante, mormente porque a parte não aclarou se a sociedade foi extinta voluntariamente ou se está em recuperação judicial ou algo semelhante que demonstre claudicar a situação financeira, tampouco apresentou apresentou provas contábeis a respeito. Ocorre que o deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. Nsesse sentido os seguintes julgados do TDFT: Acórdão 1308403, 07245479620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1308403, 07245479620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1309577, 07430957220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas à pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Reza, a propósito, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Calha ressaltar que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso do embargante (ao menos não ficou demonstrado). Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Venham os comprovantes de recolhimento das custas processuais. Sem prejuízo, excluo do polo ativo José Epifânio do polo, pois parte ilegítima e incluída por equívoco, conforme informado pela embargante. Por fim, diga a parte se ratifica a opção pelo "Juízo 100% digital" (conforme assinalado no sistema PJE), hipótese em que ele e seu advogado deverão informar o endereço eletrônico e um número de celular, em conjunto com a autorização para a utilização dos dados no processo judicial (art. 2o, § 1o da Portaria Conjunta TJDFT 29). Em caso de silêncio, a opção será desmarcada no sistema informatizado - e as comunicações judiciais serão realizadas pelas vias ordinárias. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Publique-se.Brasília/DF, 3 de março de 2023 JOAO BATISTA GONCALVES DA SILVA A apelante alega, em síntese, que suas atividades já foram encerradas há anos, em virtude de baixa da pessoa jurídica, não havendo qualquer receita restante que possibilite o pagamento das despesas processuais. Requer, assim, que seja deferida a tutela de urgência ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. De mais a mais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Por outro lado, é inverossímil que a recorrente não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Além do mais, verifico no caso que o motivo da baixa se deu pela extinção por encerramento liquidação voluntária (ID 45324947), ou seja, o encerramento das atividades empresariais se deu por vontade dos sócios, o que não configura, assim, uma automática impossibilidade de arcar com as módicas custas deste Tribunal. Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726467-42.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP AGRAVADO(S) AMX COLCHOES MG LTDA Relator Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Acórdão No 1246861 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. O pagamento das custas no processo de origem para viabilizar o seu prosseguimento, após o recebimento, sem efeito suspensivo, do agravo em que se discute o pedido de gratuidade de justiça, não caracteriza preclusão lógica. Ademais, a gratuidade de justiça é benefício que abrange não só as custas judiciais, mas outros atos processuais como o pagamento de honorários advocatícios e periciais. Rejeitada a tese de perda superveniente do interesse recursal. 2. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A isolada apresentação da certidão de baixa de inscrição do CNPJ, que indica a extinção por liquidação voluntária, não é suficiente para comprovar que a empresa não dispõe de recursos para arcar com as despesas de processo em que seja parte. Mostra-se plenamente possível que a pessoa jurídica possua patrimônio suficiente para fazer frente as suas despesas, mas, por seu interesse, opte por encerrar suas atividades. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARQUIBALDO CARNEIRO - Relator, JOSÉ DIVINO - 1o Vogal e VERA ANDRIGHI - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora VERA ANDRIGHI, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Portanto, em uma análise perfunctória, entendo não se encontrarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela, pois ausente a verossimilhança das alegações. A agravante não junta qualquer prova da hipossuficiência alegada estando o processo despido de provas da sua incapacidade econômica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se a parte agravante para que recolha o preparo, sob pena de deserção. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de abril de 2023